Tribunal: TJDFT
Processo: 0745477-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em favor de Vara cível na comarca de Imaruí/SC. A controvérsia envolve a liquidação de sentença coletiva referente a índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural contratadas na agência do Banco do Brasil em Imbituba/SC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro de Brasília para a tramitação da ação, considerando o domicílio da sede do Banco do Brasil; (ii) verificar se a escolha do foro de Brasília se sustenta à luz das regras de competência territorial previstas no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial é regida por normas de ordem pública, devendo-se observar os dispositivos específicos aplicáveis. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente é o do local onde se situa a agência bancária na qual o contrato foi celebrado. 4. Embora o agravante invoque a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência consolidada considera que contratos de cédula de crédito rural não configuram relação de consumo, sendo inaplicáveis as disposições protetivas desse diploma. 5. A Lei no 14.897/2024, que introduziu critérios mais rigorosos para a eleição de foro, reafirma que o ajuizamento de ações em foro aleatório sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico é prática abusiva. 6. No caso concreto, o vínculo com a agência em Imbituba/SC é preponderante, sendo impróprio manter a ação em Brasília unicamente em razão da sede da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial em ações envolvendo cédulas de crédito rural firmadas em agência bancária é regida pelo artigo 53, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória de foro, sem justificativa plausível, configura prática abusiva que justifica a declinação de competência.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.897/2024; CPC, art. 53, III, "b; CC, art. 75 § 1.
Jurisprudência relevante citada: REsp 94.288/DF, 4a T., rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU 17.06.2002; TJDFT: Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 1951982, 0744438-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1950928, 0741111-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/202.